Tribunal: TJBA
Processo: 8038707-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038707-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ANTONIO BASTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que rejeita
embargos monitórios e constituiu em título executivo a ordem de pagamento da quantia perseguida pela instituição financeira recorrida,
afastando a tese de execução lastreada em abusividade nos juros remuneratórios praticados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Identificar se a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato caracteriza abusividade por ser superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, ou se está dentro da variação esperada num sistema de fundo na liberdade de preços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual (art. 421, parágrafo único do Código Civil) não impede a invalidação de cláusulas abusivas que causem desvantagem excessiva ao consumidor (art. 51, IV do CDC).

4. O STJ entende que a taxa média de mercado deve ser utilizada como parâmetro de comparação para identificar possível abusividade nos juros remuneratórios praticados em contratos com instituições financeiras.

5. A ação monitória teve por base contrato de empréstimo pessoal de R$ 4.343,64, pactuado em 16 parcelas de R$ 688,99, com primeiro vencimento em 19/11/2019.
A taxa pactuada (13,50% ao mês
e
357,04%
ao ano
) é
mais de 100%
superior
à
taxa média de mercado à época da contratação (5,88% ao mês),
o que configura abuso e não mera

variação natural inerente à liberalidade de preços.

6. O reconhecimento da abusividade dos juros descaracteriza a mora, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo 28 do STJ.

7. Os valores das prestações pagas em excesso devem ser abatidos da dívida remanescente do devedor após a revisão.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e acolher parcialmente os embargos monitórios, fixando o valor devido em R$ 4.201,16, acrescido de juros moratórios e atualização monetária desde a citação, conforme os índices dos arts. 389 e 406 do Código Civil.